Tribunal: TJDFT
Processo: 0749132-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. CONTEXTO FÁTICO. PADRÃO DE VIDA DOS GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA. PROPORÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. Para a fixação do valor dos alimentos aos filhos menores é relevante ponderar que cabe a ambos os genitores, em assistência mútua, arcar com os custos que atendam às necessidades dos filhos e, ainda, que deve haver proporcionalidade na assistência dada aos demais filhos do alimentante.

3. O regime de guarda compartilhada com convivência alternada dos genitores garante a proporcionalidade na participação dos genitores com o sustento dos filhos menores, não configurando, por si só, motivo para reduzir a parcela de contribuição de um dos genitores.

4. Há sucumbência do réu e os honorários devem ser fixados na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil quando, diante da manifestação de resistência, pelo réu, à pretensão autoral, defendendo a fixação dos alimentos em valor inferior ao requerido, o pedido é julgado totalmente procedente.

5. Apelação conhecida e não provida.